Tribunal: TJDFT
Processo: 0749636-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0749636-82.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE FAUSTINO DE PAULA AGRAVADO: MARCUS VINICIUS DE MORAIS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo executado JOSÉ FAUSTINO DE PAULA em face da decisão ID 215398302 que, nos autos do cumprimento provisório de sentença movido por MARCUS VINICIUS DE MORAIS, rejeitou a impugnação apresentada pelo ora agravante. Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em suma, que o exequente Marcus Vinicius de Morais não faz jus a sucumbência ora pleiteada em sede de cumprimento provisório de sentença, o que é evidenciado nos autos de origem no 0710393-07.2019.8.07.0001, uma vez que ingressou tardiamente nos autos, tendo todo o trabalho sido desenvolvido por outro advogado. Afirma que a sucumbência possui natureza jurídica retributória, constituindo forma de remuneração do trabalho do advogado e se firma no princípio da causalidade, ao passo que o ora agravado não laborou ativamente na primeira instância. Destaca o teor do art. 23 do Estatuto da OAB, que confirma pertencer ao advogado que atuou nos autos os honorários da condenação por sucumbência e, ainda, que o pleito da sucumbência total pelo agravado fere a proibição ao enriquecimento sem causa. Defende que sua impugnação se escora na boa-fé objetiva, cooperação processual e vedação ao abuso de direito, não se tratando de pleito de direito alheio em nome próprio. Alega estarem presentes os pressupostos para concessão da tutela antecipada recursal, ressaltando que interpôs agravo interno nos autos principais (AREsp 2153504/DF), havendo possibilidade de danos irreparáveis no caso de levantamento dos valores pagos a título de honorários de sucumbência, além da plausibilidade do direito estar bem demonstrada. Requer, liminarmente, seja concedida a antecipação da tutela recursal ou efeito suspensivo ao recurso para extinguir o feito sem resolução do mérito por pleito indevido de sucumbência alheia. Pugna, no mérito, seja confirmado o pedido liminar. Preparo recolhido (ID 66457645/66457646). É o relatório. DECIDO. Em relação ao pedido de antecipação da tutela recursal ou concessão de efeito suspensivo no agravo de agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Inicialmente, destaque-se ser descabido o pedido de antecipação da tutela recursal, uma vez que implicaria na almejada extinção sem mérito do feito principal, esvaziando o objeto do presente recurso. Quanto à concessão de efeito suspensivo, verifica o risco de dano grave ou de difícil reparação ao ora agravante, assim como possível realização de atos processuais desnecessários, caso não se suspendam os efeitos da decisão recorrida, em razão da possibilidade de liberação dos valores depositados para cumprimento da obrigação. Dessa forma, considerando a célere tramitação do agravo de instrumento, mostra-se mais prudente aguardar até o pronunciamento definitivo pelo Colegiado, a fim de se averiguar, no caso concreto, a legitimidade do ora agravado para execução provisória das verbas sucumbenciais fixadas no feito principal de forma integral. Ante o exposto, CONCEDO o EFEITO SUSPENSIVO ao agravo de instrumento até o julgamento do mérito recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Dispenso informações. À parte agravada para contrarrazões. I. Brasília-DF, 22 de novembro de 2024. ANA CANTARINO Relatora